Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-32.2018.8.26.0650
Classe: Remessa Necessária Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO POPULAR. REEXAME NECESSÁRIO. Falta de interesse de agir. Concordância do Ministério Público com a extinção do processo. Sentença que declarou o processo extinto, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, mantida.

Reexame necessário não provido.